Tribunal: TJDFT
Processo: 0710355-36.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710355-36.2022.8.07.0018 RECORRENTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF, JOÃO SOUSA SANTOS, JOÃO SPINOLA PESSOA, JOÃO TEODORO DE ARAUJO, JOÃO TEOTONIO DA SILVA NETO, JOÃO TURENE ALVES DOS REIS, JOÃO VALE DA SILVA NETO, JOÃO VAZ DE SOUSA, JOÃO VIEIRA DA SILVA FILHO, JOÃO VITURINO DE SOUSA, JOAQUIM ANTONIO DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CIVEL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRETENSÃO INDIVIDUAL FULMINADA PELA PRESCRIÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. ART. 85, §8o. CABIMENTO. JURISPRUDENCIA UNIFORME DO STF PRESTIGIADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO 1. O prazo prescricional para o ajuizamento de execução individual da sentença coletiva é de cinco anos, a partir do trânsito em julgado, conforme entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Temas 515 e 877 - STJ). 2. No caso, a adoção do valor da causa como base de cálculo dos honorários advocatícios viola o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, materializado nos incisos I a IV do §2o do art. 85, assim como confere distorção na relação processual, promovendo um enriquecimento injustificável do profissional de direito à luz dos valores ético, moral e princípios gerais do Direito, que dirigem os julgamentos para solução justa ou mais justa possível. A causa foi extinta no seu nascedouro e sem que houvesse qualquer pretensão resistida. Diante do quadro fático e à luz jurisprudência dirigente do STF, prestigia-se o entendimento da possibilidade de fixação por equidade, que confere a melhor e mais justa composição da lide. 3. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 97 e 104, ambos do CDC, sustentando inexistir qualquer vinculação ou litispendência entre a presente ação e a ação coletiva, uma vez que os exequentes optaram pela execução do título de maneira individual, o que se mostra plenamente cabível. Aduzem que se trata de cumprimentos de sentenças distintos; b) artigo 313, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil, asseverando que o órgão julgador manteve a sentença monocrática, aplicando ao processo os efeitos da prescrição, com fundamento em posicionamento externado em outra demanda judicial, que ainda não transitou em julgado e pode ser objeto de alteração, na fase recursal em que se encontra; c) artigo 85, § 8o, do CPC, sem apresentar qualquer fundamento para a irresignação. Afirmam, ainda, que se aplica ao presente cumprimento de sentença a modulação dos efeitos do Tema 880 do STJ, que renovou o prazo prescricional para os títulos executivos transitados em julgado na vigência do CPC/73, postergando o limite da prescrição para cumprimento de sentença até 30/6/2022, quando a liquidação do feito dependia de documentos a serem apresentados pelo devedor. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no tocante à apontada ofensa aos artigos 97 e 104, ambos do CDC, e 313, inciso V, alínea “a”, do CPC. Com efeito, as teses sustentadas pelos recorrentes, devidamente prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020